Tribunal: TJSP
Processo: 1071496-44.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – VERBAS INDENIZATÓRIAS – Imposto de renda sobre o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte que deve ser afastado, ante a natureza indenizatória das verbas – Impossibilidade, contudo, de pagamento dos valores retroativos, por meio do presente 'mandamus' – Inteligência da Súmula no 271 do E. STF – Dispensabilidade,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – VERBAS INDENIZATÓRIAS – Imposto de renda sobre o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte que deve ser afastado, ante a natureza indenizatória das verbas – Impossibilidade, contudo, de pagamento dos valores retroativos, por meio do presente 'mandamus' – Inteligência da Súmula no 271 do E. STF – Dispensabilidade, ademais, de apresentação das declarações de IRPF pelos representados pelo impetrante, visto que não há qualquer indício de que tenham efetuado a dedução do valor do imposto de renda sobre as verbas indenizatórias, o qual, aliás, fica retido na fonte – Juros de mora e correção monetária que deverão observar o entendimento firmado pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 810, melhor esclarecido pelo C. STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 905 – Distinção em relação à Súmula no 188 do C. STJ – Aplicabilidade do Tema Repetitivo no 145 do C. STJ – Sendo o caso de aplicação da taxa SELIC na repetição do indébito tributário, seu termo inicial deve ser a data da retenção indevida do imposto de renda dos representados, e não o trânsito em julgado da sentença – Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos.